Tribunal: TJMT
Processo: 0054996-51.2014.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0054996-51.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. - CNPJ: 03.926.987/0001-68 (APELANTE), JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO FERREIRA - CPF: 025.417.201-65 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), DOMINGOS CATARINO DE OLIVEIRA - CPF: 772.553.641-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - CPF: 932.257.171-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATENDIMENTO EM HOSPITAL – SUPOSTO ERRO MÉDICO – FALECIMENTO DO PACIENTE – EVENTO DANOSO OCORRIDO EM HOSPITAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O hospital possui legitimidade para responder por danos ocorridos dentro de suas dependências, provocados por funcionários ou agregados.

Tratando-se de relação de consumo, protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, descabe a denunciação da lide, a teor do art. 88 do CDC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS nº 0054996-51.2014.8.11.0041, ajuizada por
DOMINGOS CATARINO DE OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o recorrente a indenizar moralmente o recorrido no importe de R$60.000,00 (sessenta mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento, em razão da filha do apelado ter falecido em 31.03.2014 dentro da unidade hospitalar por complicações pós-cirúrgica que poderiam ter sido evitadas caso tivesse havido a realização de exames prévios. O apelante foi condenado, também ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID nº 54652016).

Em suas razões de ID nº54652017 a parte apelante sustenta unicamente a necessidade de denunciação à lide dos médicos que atenderam a filha do apelado quando da ocorrência do evento fatídico. Requer, ao final, a anulação da sentença para ser denunciada a equipe médica apontada no transcurso da lide.

O apelado apresentou as contrarrazões no ID nº 54652023, por meio das quais requer o desprovimento do presente recurso.

Tentada conciliação, esta restou inexitosa, conforme termo de ID nº 65869487.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A única tese do apelante consubstancia-se do argumento de necessidade de denunciação à lide dos médicos que atenderam a filha do apelado quando do falecimento desta em 31.03.2014 dentro da unidade hospitalar por complicações pós-cirúrgica que poderiam ter sido evitadas caso tivesse havido a realização de exames prévios

No caso, a relação consumerista entre as partes foi reconhecida na decisão recorrida, não tendo esta matéria sido objeto do apelo.

A denunciação da lide é expressamente vedada pelo artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide”.

A propósito, eis os precedentes do c. STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. (...) 2.
É vedada a denunciação da lide nas relações de consumo, nos termos do art. 88 do CDC
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” (
AgRg no REsp nº. 1.288.943/SP
, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 15/09/2015, DJe de 21/09/2015) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. (...)
DENUNCIAÇÃO À LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEDAÇÃO LEGAL DO ART. 88 DO CDC
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 2.
A Corte local assentou a compreensão de que a relação que envolve as partes possui natureza consumerista, portanto, a denunciação à lide, de fato, não teria lugar, visto que é vedada pelo art. 88 do Código de Defesa do Consumidor
. 3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no Resp nº. 1.523.269/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma/STJ, julgado em 25/08/2015, DJe de 17/09/2015) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. DECISÃO RECORRIDA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. "
A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)
" (REsp n. 1.165.279/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 28/5/2012). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (
AgRg no AgRg no AREsp nº. 546629/SP
, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 03/03/2015, DJe de 11/03/2015) (grifo nosso)

Neste sentido, também já decidi outras vezes, conforme demonstram os julgados que seguem:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE –
APLICABILIDADE DO CDC
– MORTE DO TITULAR – TRANSMISSÃO DO DIREITO DE PLEITEAR AO HERDEIRO – LEGITIMIDADE ATIVA – EVENTO DANOSO OCORRIDO EM HOSPITAL –
DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE
– DEMORA INJUSTIFICADA PARA ENTREGA DE UTENSÍLIO CIRÚRGICO – CATETER – PROCEDIMENTO MÉDICO URGENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
Tratando-se de relação de consumo, protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, descabe a denunciação da lide, a teor do art. 88 do CDC.
(...)” (Ap 161065/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DO NÃO PRONUNCIAMENTO ACERCA DA DENUNCIAÇÃO À LIDE – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO ANALISADA –
IMPOSSIBILIDADE DA DENUNCIAÇÃO FRENTE AO ARTIGO 88 DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – CONSÓRCIO – FALECIMENTO DA CONSORCIADA – ILEGITIMIDADE DO HERDEIRO DA CONSORCIADA – NÃO VERIFICADA – ILEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA – DESCABIMENTO – RELAÇÃO SECURITÁRIA ESTABELECIDA ENTRE ESTA E A CONSORCIADA – NEGATIVA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO PELA ADMINISTRADORA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME CLÍNICO PRÉVIO – PAGAMENTO DO VALOR DE TODAS AS PRESTAÇÕES CONTRATUAIS PAGAS PELA CONSORCIADA AO HERDEIRO – MEDIDA DE RIGOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há que se admitir a denunciação à lide havendo relação de consumo, conforme dispõe o art. 88 do CDC.
(...)”

(Ap 35138/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 07/08/2014) (grifo nosso)

Outras decisões deste e. Tribunal de Justiça também julgaram de forma idêntica.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO – SANEAMENTO DO PROCESSO –
CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO
E ÔNUS DA PROVA – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E SUFICIENTE – OBSERVÂNCIA DO ART. 93, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SERVIÇO GRATUITO – REMUNERAÇÃO INDIRETA –
DENUNCIAÇÃO DA LIDE E CHAMAMENTO AO PROCESSO – INAPLICABILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. (...)
Descabe a denunciação à lide nas relações protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor, a teor do disposto no art. 88 do CDC.
(...)” (AI 56113/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/03/2015, Publicado no DJE 07/04/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS –
RELAÇÃO DE CONSUMO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – IMPOSSIBILIDADE
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – CABÍVEL A COMINAÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO ARTIGO 17, I, II E IV C/C ARTIGO 18 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 –
Embora o disposto no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor faça menção expressa ao art. 13 do aludido diploma legal, deve haver a interpretação extensiva de tal regra para que a denunciação à lide seja vedada nos litígios envolvendo relação de consumo. Isso porque a denunciação à lide visa exclusivamente o interesse da parte Agravante a respeito da responsabilidade pelo evento danoso, o que prejudica a apreciação célere do direito de indenização pleiteado pelo consumidor.
(...)” (AI 45880/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/10/2014, Publicado no DJE 16/10/2014) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SERVIÇO DE TELEFONIA PESSOA JURÍDICA – DESTINATÁRIA DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CDC –– POSSIBILIDADE –
DENUNCIAÇÃO À LIDE - RELAÇÃO DE CONSUMO – VEDADA SUA INCIDÊNCIA NA RELAÇÃO DE CONSUMO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. (...)
“Sendo relação de consumo, incabível a denunciação da lide”.
(TJMT - RAI 52399/2008 - 3ª Câmara Cível - Relator: Des. Evandro Stábile - J. 24/03/2009).” (AI 13088/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2014, Publicado no DJE 11/08/2014) (grifo nosso)

Desta feita, a sentença atacada deve ser mantida em sua integralidade.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

Majoro os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021